Tribunal: TJPA
Processo: 0835876-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835876-88.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PELO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Servidor Público Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda foi preso em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva ao parar uma KOMBI, solicitando R$3.000,00 (três mil reais) para liberação de mercadorias.

2- O Inquérito Policial foi arquivado por ausência suficiente de provas. Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade, que pretende ser desconstituída pela ação. Independência de instâncias, o arquivamento do Inquérito Policial não possui o condão de influenciar na decisão administrativa.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da sentença.

4- Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto pacificado na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

5- Alegação de omissão quanto a jurisprudências e súmulas dos tribunais superiores.

6-Rediscussão de matéria já amplamente debatida.

7- Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por Antônio Natalino Nunes Farias contra acórdão proferido por este colegiado , nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Disciplinar c/c Perdas e Danos nº 0835876- 88.2020.8.14.0301 proposta em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o recurso de apelação.

O autor ingressou com a ação pretendendo tutela para ser integrado no cargo de FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, em que foi demitido por decisão no PAD 2014.730014984-2. Relata que passou por uma investigação na Polícia Civil tombada no Inquérito Policial nº 110455-33.2014.814.0401, não havendo provas acerca dos fatos alegados pela parte denunciante, e mesmo com o arquivamento do Inquérito Policial em 10.08.2018, a autoridade administrativa insistiu em manter um Procedimento Administrativo. Alega ainda prescrição intercorrente de 5 anos, sendo os fatos denunciados em 2014, com base na Lei 5810/94, art. 198. Requer a reintegração no cargo em que ocupava.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“É cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que as esferas cível, administrativa e penal são independentes e que apenas as sentenças penais que neguem a existência do fato ou afastem a sua autoria geram repercussão nas demais esferas.

Nesse sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, a decisão acostada aos autos não gera repercussão na esfera administrativa.

Desta feita, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.”

Irresignado, o autor ingressou com recurso de Apelação requerendo a reforma da decisão do Juiz a quo, alegando preliminarmente a prescrição intercorrente tendo o processo administrativo sido instaurado em 31.07.2014, mas não foi concluído no prazo de 120 dias. Ressaltou que o Governador somente assinou o Decreto de Demissão em 24.03.2020.

Informa que houve arquivamento do Inquérito policial e não subsiste motivos para manutenção de condenação em esfera administrativa. Complementa que o PAD baseou-se na gravação feita e que sira uma prova ilegal. Requer a reforma da decisão para a reintegração no cargo em que ocupava.

Em contrarrazões, o apelado apresenta defesa alegando a independência das esferas, que não se confundem. Alega discricionariedade da Administração em aplicar punição sobre os servidores, e independência do mérito administrativo com relação ao Poder Judiciário. Alega ainda que a Comissão do PAD baseou-se em provas testemunhais e todo conteúdo fático probatório dos autos, não apenas no áudio para confirmar a extorsão. Requer a manutenção da decisão

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Foi proferido acórdão negando provimento ao recurso, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

Irresignado, o apelante, ora embargante opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando as seguintes omissões em síntese:

Da Insuficiência de Provas em Âmbito do PAD – Do Princípio Proibição do Excesso Da Ausência de Materialidade e de Autoria Delitiva no Processo Penal nº 0010455-33.2014.8.14.0401 – Não Denúncia

Da Contraposição aos Fundamentos da Sentença:

Das Hipóteses de Comunicação entre as esferas administrativa e judiciária - Da Súmula 18 do Colendo STF:

A ilicitude da prova utilizada pela Comissão Processante do PAD e acatado no Decreto Demissional; a comunicação entre a esfera administrativa e a esfera judicial (dado que o ora embargante não foi sequer denunciado pelo Juízo Penal, pois este acolheu o Parecer do Parquet em cujo teor foi pedido o arquivamento da peça informativa por ausência de materialidade e autoria delitiva); a não aplicação da Súmula nº 18 – STF, posto que a falta imputada ao apelante em âmbito do Processo Administrativo Disciplinar não enseja uma falta do tipo residual; e a aplicação da RDA 123/216 – STF, na medida em que a Sentença absolutória proferida no Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital não deixou resíduo a ser apreciado na instância administrativa. Eis porque não há como subsistir a pena disciplinar.

Foi apresentada contrarrazões solicitando pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante infere que a decisão foi omissa a inúmeros motivos, entretanto de forma nítida observa-se na verdade que o presente recurso não está trazendo omissões ou alegações sobre o acórdão proferido, mas apenas trazendo teses por estar insatisfeito com o entendimento deste colegiado, dessa forma resta a este colegiado entender que o recurso oposto é de forma meramente protelatória.

De outro forma, resta-se clara que o acórdão embargado está fundamentado sobre os pontos alegados (consta-se os pontos no relatório desta decisão) como omisso, vejamos os seguintes trechos do acórdão embargado:

(...)

O Inquérito Policial foi arquivado por falta de provas suficientes para a denúncia, sendo que essas razões não vinculam a esfera administrativa ou civil, tendo em vista que não entendeu pela ausência de materialidade ou autoria do autor.

EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Vedação à promoção na carreira. Nulidade da decisão agravada. Não ocorrência. Negativa de seguimento ao mandamus. Previsão em norma regimental. Inexistência de violação do postulado da presunção de inocência. Independência das instâncias. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Inteligência dos arts. 205, 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmos fatos. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (MS 34420 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) (STF - AgR MS: 34420 DF - DISTRITO FEDERAL 0056774- 05.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-104 19-05-2017)

Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto pacificado na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal. Assim, tratando-se de suposta corrupção passiva ou concussão (art. 316. 317 do CP), há que se prevalecer a norma penal.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA. 1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. 2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor. 3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010). 4. Embargos de divergência desprovidos. EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.656.383 - SC (2015/0262731-9)

Considerando que se deve respeitar o princípio das independências das esferas administrativas e penal, que apenas é vinculante quando há provas concretas de ausência de materialidade e de autoria. Verificando que no caso em estudo é totalmente diferente, pois foi arquivado por “ausência de provas” o que não analisa nenhum requisito vinculante, apenas atesta que o Ministério Público não teve provas para propor ação penal.

Nessa sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Por fim, é importante mencionar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo, cabendo apenas controle de legalidade acerca dos processos administrativos dirigidos pela Administração Pública.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REVISÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR QUE ABRANDOU A PENA. DEMISSÃO PARA SUSPENSÃO POR 15 DIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO ENTE PÚBLICO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

(...)

Sob a luz de que não é sede de aclaratórios rediscussão de matéria vislumbra se o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SANAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO (PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ART. 8º, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OBRIGATORIEDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES DO ANO DE 2009. 'MANDAMUS'. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STF. MULTA E JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 600 DA CLT. ) 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC. 2.Configurado o erro material a sua sanação é medida que se impõe para que, onde consta "servidores públicos do Distrito Federal", leia-se "servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul", bem como, para esclarecer que as contribuições sindicais referem-se ao exercício de 2009 e não ao de 2006 e que o writ foi impetrado em 31.03.2009 3.
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração
, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 4. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 5. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, quando o decisum embargado assim concluiu (já com as correções de erro material ora reconhecidas): 1. A contribuição sindical compulsória, independente de filiação a sindicato, é expressamente prevista pelo art. 8º, IV, da Carta Magna, conforme a jurisprudência perfilhada pela Suprema Corte.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS DEVIDA. À luz do disposto nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015, não se detecta nenhum defeito a ser integrado no acórdão embargado, especialmente porquanto a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação acerca dos temas suscitados. O que se percebe das razões tecidas pela reclamada é o inconformismo com o resultado desfavorável à sua defesa, objetivando, então, a rediscussão da matéria, no desiderato de reconhecer a prescrição arguida. Contudo, como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam recurso de cunho integrativo, não se prestando para reexame da controvérsia anteriormente decidida. Dentro deste contexto, constatado que os argumentos veiculados pela embargante são totalmente infundados, por não ter sido verificada hipótese de cabimento, mostra-se forçoso inferir que os presentes embargos cuidam de mera irresignação contra a justiça do julgamento proferido no recurso ordinário, com claro intuito protelatório, a atrair a incidência do disposto no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/2015. Embargos de declaração rejeitados.

(TRT-13 - ROT: 00000372020215130029 0000037-20.2021.5.13.0029, 2ª Turma, Data de Publicação: 28/01/2022)

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023